Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CAMPANA. FILMAGENS. FOTOGRAFIAS. USUÁRIO ABORDADO. CONFISSÃO PARCIAL NA DELEGACIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AVALIADA NEGATIVAMENTE. VIABILIDADE. PRIVILÉGIO. CABÍVEL. REGIME. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) insuficiência probatória; (ii) aplicabilidade, ao caso concreto, do princípio da insignificância; e (iii) redução da pena e modificação do regime fixado na sentença.
III. Razões de decidir:
3. Diante de provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo apelante, consubstanciadas principalmente na denúncia anônima acostada ao autos, na palavra dos policiais, nas filmagens/fotografias realizadas por estes durante o monitoramento, no depoimento extrajudicial do usuário abordado, que confirmou ter comprado do réu a droga que portava na ocasião, e até nas declarações prestadas pelo acusado na delegacia, na parte em que ele admitiu ter repassado uma porção de entorpecente ao citado usuário, de rigor a manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.
4. Inaplicável o princípio da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, porquanto trata-se de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente. Precedentes.
5. De rigor o afastamento das circunstâncias judiciais analisadas como negativas quando se tratar de fundamentação genérica.
6. Diante da ausência de esclarecimento da folha penal do acusado, não há como aferir se anotações se prestam para efeito de reincidência.
7. Afastadas a reincidência e a valoração negativa dos antecedentes, imperiosa se faz a incidência do privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da LAD, e, diante da ausência de fundamentação concreta que justifique a aplicação de patamar diverso do máximo previsto no dispositivo, aplica-se a fração de 2/3 (dois terços).
8. Considerando o novo “quantum” de pena imposta, inferior a 4 (quatro) anos, e por se tratar de réu tecnicamente primário, fixa-se o regime inicial aberto para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
9. Recurso parcialmente provido.